Tribunal: TJBA
Processo: 8002233-26.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8002233-26.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: BENEDITO CARDOSO MIRANDA

Advogado(s)
:
ITALO DE LUCENA SILVA

A

ACÓRDÃO

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI N.º 11.343/2006) E DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO (ARTIGO 12 DA LEI N.º 10.826/2003). REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO
PARQUET
.

PEDIDO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
ACOLHIMENTO
.
PLAUSABILIDADE DA ACUSAÇÃO QUE RECLAMA MERO JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. LEGITIMIDADE DA DILIGÊNCIA POLICIAL QUE CULMINOU NA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. DROGA E ARMAMENTO ENCONTRADOS NA RESIDÊNCIA DO DENUNCIADO. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES SOBRE A PRÁTICA DE ILÍCITO. SITUAÇÃO DE PLENA FLAGRÂNCIA, INDEPENDENTEMENTE DO TEOR DA DENÚNCIA ANÔNIMA. SITUAÇÃO CONCRETA QUE EXCEPCIONA A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO, NOS TERMOS DO ART. 5.º, INCISO XI, DA LEI MAIOR. ABORDAGEM QUE, ALÉM DISSO, INICIOU-SE EM VIA PÚBLICA. FALTA DE JUSTA CAUSA NÃO IDENTIFICADA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA RECEBER A DENÚNCIA OFERTADA EM DESFAVOR DE BENEDITO MIRANDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito n.º
8002233-26.2024.8.05.0146
, oriundos da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, tendo como
Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e como
Recorrido
BENEDITO CARDOSO MIRANDA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER do recurso

e

DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de receber a Denúncia ofertada contra
BENEDITO CARDOSO MIRANDA
, por incursão, em tese, nos crimes previstos no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 e no art. 12 da Lei n.º 10.826/2003
, DETERMINANDO-SE, por consectário, o prosseguimento do feito de origem, a teor da Súmula n.º 709 do Supremo Tribunal Federal, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora